Tribunal: TJDFT
Processo: 0752391-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 22173072, p. 68), na ação popular ajuizada por Eliana Mendes de Oliveira Diniz, processo n. 0706494-13.2020.8.07.0018, declinatória da competência para a Vara da Execução das Medidas Socioeducativas com fundamento na prevenção desse juízo, por considerar existente “concorrência de causas de definição de competência absoluta entre duas varas bem distintas: tanto a Vara do Meio Ambiente como a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas detêm, em tese, a competência para o julgamento das ações coletivas sobre o ratione materiae estabelecimento destinado à educação e ressocialização debatido nos autos.”. Na oportunidade, o juízo suscitado consignou que: Sendo os dois juízos igualmente competentes em razão de aspectos específicos das demandas, elas devem ser reunidas junto ao juízo que recebeu a primeira das demandas, conforme se pode extrair da conjugação das normas do art. 2o, parágrafo único da Lei n. 7.347/85 e art. 58 do CPC. Neste descortino, torna-se irresistível reconhecer a prevenção do MM. Juízo da Vara de Execução das Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que já se debruça sobre a lide bem antes do ajuizamento da presente demanda. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.